Tribunal: STF
Processo: RE 416549
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. § 3º DO ART. 192 DA MAGNA CARTA DE 1988 (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). SÚMULA VINCULANTE 7. 


1. “A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar” (Súmula Vinculante 7). 




2. Ressalva do ponto de vista do relator. 




3. Agravo regimental desprovido.